Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. VISÃO IMPEDIDA POR UM MURO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPA CONCORRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes o pedido principal e o pedido contraposto, reconhecendo a responsabilidade de ambos os condutores pela colisão de seus veículos. O réu/recorrente pugna pela condenação da autora ao pagamento do conserto de seu carro, bem como por litigância de má-fé. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
3. Analisando detidamente o conteúdo fático-probatório posto nos autos, não há como se imputar a responsabilidade pela colisão a apenas uma das partes. Com efeito, pelas fotos colacionadas do local do fato, infere-se que tanto quem sobe a rampa de acesso à saída do estacionamento subterrâneo quanto quem deixa o estacionamento privativo no térreo tem a visão altamente prejudicada por um muro, que impede, ambos os motoristas, de visualizar se há outro veículo acessando o portão de saída. Soma-se a isso o fato de que no dia do acidente caia uma forte chuva, além de que haviam sido retiradas as barreiras de contenção, as quais, normalmente, impedem a saída de veículos pela mesma faixa de quem vem da garagem.
4. O art. 28 do CTB estabelece que o condutor do veículo deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. No mesmo sentido, o art. 34 do CTB dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
5. Ambas as partes tinham o dever de cuidado e zelo ao sair do estacionamento, garantindo que não havia nenhum veículo, pedestre ou qualquer obstáculo impedindo a manobra de ser realizada de forma segura. Desse modo, ante a ausência de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito pelo recorrente e pela recorrida, resta caracterizada a culpa concorrente das partes.
6. No que tange ao pleito de condenação da recorrida por litigância de má-fé, assiste razão ao recorrente. Isto porque uma das formas de repressão à deslealdade processual e da propositura de lides temerárias é a aplicação das normas referentes à litigância de má-fé, previstas nos artigos 80 e 81 do CPC, sendo cabível o arbitramento da multa quando qualquer das partes alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir objetivo ilegal, ou proceder de modo temerário. (Relator Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1110717). Na espécie, depreende-se que a autora alterou a verdade dos fatos ao requer indenização por dano material no valor do orçamento de R$ 4.415,49, quando já havia deixado o seu carro para reparo em outra oficina por valor menor do que o apresentado no orçamento da mesma oficina e no orçamento de menor valor. A presente demanda foi ajuizada no dia 10/11/2020 e, conforme documento de ID 27009245 o carro da autora foi deixado na oficina para reparado no dia 05/11/2020, ou seja, antes da propositura da ação.
7. Assim, evidenciada a conduta temerária da parte autora, que alterou a verdade dos fatos, com a clara intenção de enriquecimento ilícito, condeno a recorrida ao pagamento de multa no importe de 5% do valor da causa.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar a recorrida a pagar multa, por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor da causa. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.